Tribunal: STF
Processo: RE 334819
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: ICMS: redução da base de cálculo para produtos que compõem
a cesta básica: inadmissibilidade do estorno de crédito decorrente
da redução da alíquota: precedente (RE 174.478, Pl. 17.03.05, red.p/
 acórdão Cezar Peluso, DJ 30.9.05).
A não publicação do acórdão
do precedente não impede a emissão de juízo negativo de
admissibilidade do recurso extraordinário, sendo necessário, apenas,
 que a tese dos recorrentes esteja em confronto com a jurisprudência
 predominante no Tribunal: precedente (AI 471.269-AgR, 1ª T.,
23.3.2000, Pertence, DJ 16.4.2004).